Tribunal: TJES
Processo: 5003626-36.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-36.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RAMOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Dr. FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I.
Caso em exame:
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito por ausência de prova de contratação, indeferiu o pedido de repetição do indébito (por suposta iliquidez) e o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão:
A questão consiste em definir: (i) se a restituição de valores descontados indevidamente depende de liquidação complexa; (ii) se o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral; e (iii) o regime de juros e correção após a Lei nº 14.905/2024.

III.
Razões de decidir:
A declaração de inexistência do débito impõe o retorno ao
status quo ante
. A liquidação por meros cálculos aritméticos não afasta a competência dos Juizados. Nos termos do EAREsp 676.608/STJ, a restituição deve ser dobrada. O desconto em verba alimentar de idosa hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa
, ante o comprometimento da subsistência e a violação da dignidade.

IV.
Dispositivo:
Recurso provido.

Tese:
O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado em benefício previdenciário gera dano moral presumido. 2. A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, independentemente de má-fé, ressalvado erro justificável.

Legislação relevante citada:
CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 38.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

1. A Sra. Maria do Socorro Ramos, aposentada, relata a surpresa ao identificar descontos em seu benefício previdenciário em favor do Banco Daycoval S/A, referentes a empréstimo que jamais solicitou. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência do débito e da relação jurídica, DETERMINANDO que a ré cancele o seguinte contrato: empréstimo consignado nº 11019010334271_0002 em nome da parte autora, incluído em seu benefício em 18/01/2025, em doze parcelas no importe de R$ 37,11, cada, em um total emprestado de R$ 407,65, devendo providenciar o cancelamento perante a base do INSS, no prazo de 10 dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos; Confirmar a liminar ao seu tempo deferida, nos integrais termos.

3. A recorrente pugna pela reforma para que seja determinada a devolução em dobro dos valores e a fixação de indenização extrapatrimonial, ressaltando o caráter alimentar da verba subtraída.

VOTO

4. Reconhecida a inexistência do contrato, a devolução é medida que se impõe. O valor de R$ 148,44 (conforme apurado na inicial e não impugnado especificamente quanto ao cálculo) deve ser restituído em
dobro
, totalizando
R$ 296,88
, acrescido das parcelas que venceram no curso do processo. A liquidação é meramente aritmética, perfeitamente cabível no rito da Lei 9.099/95.

5. A conduta do banco, ao realizar descontos não autorizados em benefício de aposentadoria de pessoa idosa, transgride a boa-fé objetiva e atinge o mínimo existencial. O dano é moral e decorre do próprio fato (
in re ipsa
). Fixo o
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado à finalidade punitivo-pedagógica e compensatória, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

6. Ante o exposto,
VOTO pelo PROVIMENTO DO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 296,88 acrescido das parcelas vincendas até a cessação dos descontos). Sobre este valor incidirá
correção monetária pelo IPCA
desde cada desembolso e
juros de mora pela taxa SELIC
(já englobando a correção se assim determinado pelo art. 406 do CC/2002 c/c Lei nº 14.905/2024) a partir da citação.

CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais. Sobre este valor incidirá
correção monetária pelo IPCA
a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora pela taxa SELIC
(conforme Lei nº 14.905/2024) a partir da citação.

7. Sem custas ou honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)